Tribunal: STM
Processo: 7001109-73.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001109-73.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
EMBARGANTE: GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e rejeitou os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos por
GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI, para que seja mantido o Acórdão
vergastado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. O Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA acolhia os Embargos, para reformar o Acórdão e fazer
prevalecer a declaração de voto de sua lavra proferida no Recurso em Sentido
Estrito nº 7000280-92.2019.7.00.0000.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Revisor), WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO não participou do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:18:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180be18d6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001109-73.2019.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
EMBARGANTE: GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS
FATOS. LICENCIAMENTO SUPERVENIENTE. POSTULADO DO TEMPUS REGIT ACTUM.
COMPETÊNCIA DO CPJ. MATÉRIA CONSOLIDADA PELO PLENÁRIO DO STM. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
A inclusão do inciso I-B ao art. 30 da LOJM indica o acerto de outorgar-se ao magistrado
de carreira, aprovado por concurso público de provas e títulos, o julgamento
singularmente de civil, agente de crime própria ou impropriamente militar, por não estar
ele sujeito aos regramentos da caserna. Contudo, a alteração normativa refere-se,
apenas, ao julgamento dos réus que sempre foram civis.
Não há como confundir aqueles que sempre foram civis com aqueloutros que agora o são,
mas outrora foram soldados, ocasião em que cometeram delitos.
Eventual licenciamento do agente não tem o condão de acarretar a incompetência do
Conselho Permanente de Justiça, por servir de norte para a delimitação do Órgão Julgador
o princípio tempus regit actum.
Recurso rejeitado. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos por GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI, para que seja mantido o
Acórdão vergastado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 3 de fevereiro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos por GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI
contra o Acórdão não unânime desta Corte, lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000280-
92.2019.7.00.0000, que conheceu e deu provimento a insurgência do Ministério Público Militar, para,
anulando a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 4ª CJM, nos autos da Ação Penal

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:18:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180be18d6
Militar n° 7000120-78.2018.7.04.0004, declarar a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
processamento e julgamento do feito.
O Acórdão restou assim ementado (evento 29 do RESE):

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE EX-
MILITAR. LICENCIAMENTO DA FORÇA APÓS A CONSUMAÇÃO DO DELITO. DECISÃO
MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO CIVIL. NULIDADE. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO. CONFIRMAÇÃO. POSTULADOS DO TEMPUS REGIT ACTUM, DO JUIZ NATURAL E
DA SEGURANÇA JURÍDICA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
As alterações operadas pela Lei nº 13.774/2018 na Lei de Organização Judiciária Militar
(Lei nº 8.457/1992) não incidem sobre os agora civis que, ao tempo da prática do delito,
eram militares em situação de atividade, sujeitos à hierarquia e à disciplina.
Consoante à dicção do inciso V do art. 28 da Lei nº 8.457/1992, o escabinato dos
Conselhos de Justiça continua sendo competente para decidir sobre as questões de direito
e de fato suscitadas durante a instrução ou o julgamento, quando o réu tiver consumado
o delito na condição de militar, ainda que posteriormente seja licenciado da Força.
A competência da Justiça Castrense, via de regra, é definida em razão da matéria e da
pessoa no momento do cometimento do ilícito penal, critérios absolutos que se mantêm
durante toda a persecutio criminis, em estrita obediência aos princípios do tempus regit
actum, do juiz natural e da segurança jurídica.
Recurso conhecido e provido. Decisão majoritária.

No voto vencido (evento 26 do RESE), da lavra do Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, foi negado
provimento à insurgência, para manter a decisão vergastada.
O Acórdão restou publicado no DJe de 12/9/2019 (evento 31 do RESE) e a Defesa, intimada em 22/9/2019
(eventos 33 e 37 do RESE).
Os presentes Embargos foram opostos, tempestivamente, em 2/10/2019 (evento 38 do RESE). Em suas
Razões, o recorrente postulou a prevalência do voto dissidente, para que seja mantida a Decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, que deixou de convocar o Conselho
Permanente de Justiça para processo e julgamento do ex-militar e deu prosseguimento ao feito de forma
monocrática, nos termos da nova redação, dada pela Lei nº 13.774/2018, à Lei nº 8.457/1992.
O Recurso foi admitido por esta Relatora, por ser tempestivo e preencher os pressupostos legais,
concedendo-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (evento 5).
Em impugnação (evento 9), o Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Cezar Luís Rangel Coutinho
manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição da irresignação.
É o Relatório.

MÉRITO

Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente interessada, devendo
ser conhecidos.
Insurgiu-se GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI contra o Acórdão não unânime desta Corte, lavrado
nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000280-92.2019.7.00.0000, que conheceu e deu provimento
a insurgência do Parquet, para, anulando a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:18:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180be18d6
4ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar n° 7000120-78.2018.7.04.0004, declarar a competência do
Conselho Permanente de Justiça para o processamento e julgamento do feito.
No voto vencido (evento 26 do RESE), da lavra do Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, foi negado
provimento à insurgência, para manter a decisão vergastada e, com base no precedente da Suprema
Corte (AP 937 QO), adotado o entendimento de que, no âmbito da Justiça Militar da União, após o término
da instrução criminal em sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das
partes para apresentação de alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do
art. 9º do CPM), bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou
militares processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei
nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva
Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
Razão não assiste ao embargante.
Na origem, o Ministério Público Militar denunciou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 254
do CPM, por ter, entre os dias 21 e 29/10/2016, quando ainda Soldado do Exército Brasileiro, recebido e
ocultado, em proveito próprio, aparelho de telefone celular furtado do então Sd Ex Talisson Ferreira dos
Santos, no interior do Alojamento BRAVO do 2º Batalhão Ferroviário, situado na cidade de Araguari/MG, e,
depois, tê-lo entregado a uma menor de idade para ser formatado e vendido a terceiro de boa-fé, com a
infante ajustando e dividindo o produto do furto.
A exordial foi recebida em 26/10/2018, e o acusado citado em 19/11/2018. No curso processual, deu-se o
licenciamento das fileiras da Força Terrestre.
Em virtude do advento da Lei nº 13.774/2018, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 4ª CJM, em
29/1/2019, chamou o feito à ordem e decidiu pelo prosseguimento de forma singular, em atenção à nova
redação da Lei de Organização da Justiça Militar da União.
Como já expus no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000412-52.2019.7.00.0000, entendo ser
o licenciamento do agente incapaz de acarretar a modificação da competência do Conselho de Justiça.
A inclusão do inciso I-B ao art. 30 da LOJM indica o acerto de outorgar-se ao magistrado de carreira,
aprovado por concurso público de provas e títulos, o julgamento singularmente de civil, agente de crime
própria ou impropriamente militar, por não estar ele sujeito aos regramentos da caserna.
Indene de dúvida tal previsão guardar perfeita consonância com a Carta Política e os postulados magnos,
a saber: o juiz natural, a proporcionalidade, a razoabilidade, a economicidade, a celeridade processual e a
isonomia.
O jus puniendi sobre os civis fundamenta-se em princípios diversos dos submetidos aos militares, por isso
devem eles ser julgados somente pelo juiz togado.
Contudo, em que pese a novel redação da Lei de Organização Judiciária Militar, sob minha óptica, a
mencionada alteração normativa refere-se, apenas, ao julgamento dos réus que sempre foram civis.
O agente restou denunciado pelo cometimento do delito de receptação, previsto no art. 254 do Codex
Milicien. A conduta delitiva foi perpetrada ao tempo em que os sujeitos ativo e passivo eram militares da
ativa e sujeito às leis penais castrenses.
Daí, não há como confundir aqueles que sempre foram civis com aqueloutros que agora o são, mas
outrora foram soldados, ocasião em que cometeram delitos.
Na espécie, adequado o julgamento pelo Conselho de Justiça. Cediço ser o escabinato consagrado à vista
das peculiaridades da vida na caserna, preservando-se, desse modo, os postulados tão caros à vida no
quartel.
Sobre o tema, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte, firmada em sede de Incidente de Resolução
de Demanda Repetitiva, nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, de Relatoria do Ministro Dr.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:18:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180be18d6
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgada em 22/8/2019 e publicada no DJe de 5/9/2019, cuja ementa
reproduzo:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE ADEQUA ÀS GARANTIAS
INERENTES AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DOS PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO IRDR.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 976, I, DO CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL
(CPC). DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS PLENAMENTE RECONHECIDOS NA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS
PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O TEMA.
FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE. ADMISSIBILIDADE. IRDR.
NOTIFICAÇÃO DOS COMANDOS DAS FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DO CONSELHO
FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS JUÍZOS DAS AUDITORIAS
DAS CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS MILITARES. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO
AMICI CURIAE REALIZADO PELA AGU E PELO CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO
FEDERAL DA OAB. DEFERIMENTO. ORIGEM. HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.
RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO NO CASO
CONCRETO. JULGAMENTO DE MILITARES AO LONGO DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A
DECISÕES DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS, POSTERIORMENTE ALIADA AO
CONHECIMENTO DOS AUDITORES. PROTEÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA. JULGAMENTO DE CIVIS PELA JUSTIÇA CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA À
REALIDADE FÁTICA ATUAL. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR EX-
MILITARES QUE COMETERAM DELITOS CASTRENSES EM ATIVIDADE. INTENÇÃO
LEGISLATIVA. MENÇÃO AOS INCISOS I E III DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ACERCA DO INCISO II DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI
8.457/1992. DIREITO COMPARADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DOS
OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. CARGO PÚBLICO VITALÍCIO. ATUAÇÃO PAUTADA EM
PRINCÍPIOS ÉTICOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. ANALOGIA. FORO POR PRERROGATIVA DE
FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO FORO PELA PROMOÇÃO DO
MILITAR. SIMILARIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA COLEGIADA.
ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERRA.
SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE GRAU HIERÁRQUICO AOS JUÍZES. PREVISÃO
NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). ENUNCIADO DA 1ª JORNADA DE
DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE
MAGISTRADOS DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (ENAJUM). CUNHO ACADÊMICO. NÃO
VINCULANTE. IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Preliminar de Inconstitucionalidade
do IRDR: diante do aparente conflito entre a legalidade e a segurança jurídica, deve
prevalecer a primazia da segurança jurídica, aliada à isonomia e à duração razoável dos
processos. Preliminar rejeitada por unanimidade. II - Preliminar de Inadmissibilidade do
IRDR: os requisitos previstos no inciso Ido art. 976 do CPC foram analisados por ocasião
da admissibilidade do Incidente nesta Corte. Presença de efetiva repetição de processos e
de controvérsia sobre questão unicamente de direito. Preliminar rejeitada por
unanimidade. III - O IRDR é instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no
Group Litigation Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976 e seguintes do
Código de Processo Civil. No caso concreto, os requisitos foram analisados por ocasião do
Juízo de Admissibilidade do Incidente, no qual foi constatado o efetivo cumprimento dos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:18:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180be18d6
dispositivos do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela suspensão apenas do caso
paradigma, diante da necessidade do cumprimento dos princípios inerentes ao processo
penal. Definiu-se, também, a viabilidade do Incidente na seara processual penal.
Ressalte-se que, cientificados os Comandos das Forças Armadas, o Ministério da Defesa, a
Advocacia-Geral da União, a Defensoria Pública da União, o Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil e os Juízos das 19 Auditorias das 12 Circunscrições Judiciárias
Militares para prestar as informações entendidas cabíveis, requereram habilitação como
Amici Curiae a AGU e o Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos deferidos
pelo Ministro-Relator. IV - Desde os primórdios da Civilização ocidental, o cometimento de
delitos por integrantes das Forças de Guerra eram julgados por oficiais de grau
hierárquico superior ao do Acusado. Na Idade Moderna, Portugal e Espanha instituíram os
Conselhos de Guerra, nos quais houve a formação do escabinato. Desde então, pouco se
alterou quanto à estrutura dos órgãos de 1ª instância, composição também adotada no
Brasil desde o Alvará de 1º.4.1808. V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça
Militar decorre da necessidade de eficiente proteção aos princípios da hierarquia e da
disciplina. Alia-se a experiência da caserna dos oficiais, ao conhecimento jurídico dos
juízes togados. Proteção amparada pela Constituição Federal e ratificada pela doutrina
militar nacional e estrangeira. Interpretação contrária gera ofensa à ratio essendi da
Justiça Militar da União. VI - Discussão referente ao julgamento de ex-militares que
cometeram delitos castrenses na qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas.
VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) -
Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma
monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto, não
visou o legislador a modificação da regra para o processamento de ex-militares que
cometeram delitos castrenses em atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei
7.683/2014. VIII - Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que
menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida propositadamente o
inciso II, que dispõe acerca das situações de crimes praticados somente por militares.
Inserção por analogia importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a vontade
do legislador ordinário. IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a
competência deve ser fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos
de exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia
do juiz natural. X - Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a
exemplo de Chile, Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças Militares
Estaduais. XI - Não há que se falar em violação ao Pacto de São José da Costa Rica ou à
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Situações que envolvem
civis que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como integrantes das
Forças Armadas. Distinção em relação ao caso vertente. XII - Assim como os magistrados
togados, os Oficiais integrantes dos Conselhos de Justiça possuem vitaliciedade
assegurada pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos Militares (Lei
6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios éticos, entre os quais a justiça e a
imparcialidade nas suas decisões. XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de
função e à remessados feitos ao 1º grau de jurisdição após o término do mandato
parlamentar. A condição de militar não se amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de
Justiça Especial para processar e julgar delitos castrenses que deve ser considerada. XIV -
Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da competência pela promoção
ao oficialato ou ao generalato. Manutenção da atribuição colegiada. Adequação do
escabinato ao princípio da hierarquia. XV - Em que pese a competência monocrática dos
Juízes Federais da Justiça Militar em tempo de guerra, cuida-se de situação extraordinária.
Ademais, de acordo com o art. 710 do CPPM, eles serão comissionados em postos
militares. XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar, organizada pela ENAJUM,
tem cunho acadêmico e não possui qualquer efeito vinculante. XVII - Incidente de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 27/02/2020 15:18:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180be18d6
Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica: "Compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas.". Decisão unânime.

Ademais, aplica-se ao processo penal, por analogia, a regra do art. 43 do novo Código de Processo
Civil[1], o qual estabelece o princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência deve
ser determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as
modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, exceto quando houver supressão
de órgão judiciário ou alteração de competência absoluta.
Nessa lógica, eventual licenciamento do agente não tem o condão de acarretar a incompetência do
Conselho Permanente de Justiça, por servir de norte para a delimitação do Órgão Julgador o princípio
tempus regit actum. Inexiste, pois, fator modificativo de competência.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos Infringentes e de Nulidade opostos por
GEOVANI ARLINDO DE LIMA PELEGRINI, para que seja mantido o Acórdão vergastado por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

[1] Cf. STF: EMENTA: I. Júri: competência territorial: princípio da perpetuatio jurisditionis:
incidência na fase anterior ao julgamento pelo Júri. 1. Regra geral, aplica-se ao
processo penal, por analogia, o princípio da perpetuatio jurisditionis estatuído no
art. 87 do C. Pr. Civil (cf., RHC 83.181, Pleno, 6.8.03, red. p/acórdão Joaquim
Barbosa, DJ 22.10.04). 2. Dadas as peculiaridades do processo nos crimes dolosos contra
a vida, contudo, somente se justifica a aplicação do princípio da perpetuatio jurisditionis na
fase anterior ao julgamento pelo Júri: se o objetivo é preservar o julgamento do réu pelos
seus pares, o que se deve alterar, no momento próprio, ante a superveniência de nova
divisão judiciária, é apenas a competência territorial do Júri. 3. Nestes termos, a
competência originariamente estabelecida permanece até a fase de apresentação da
contrariedade ao libelo (C.Pr.Penal, art. 421, par. único) ou, se deferidas diligências
eventualmente requeridas (C.Pr.Penal, art. 423), até serem estas concluídas. 4. Portanto, o
que pode se sujeitar à sanção de nulidade relativa - passível de preclusão - é a eventual
realização do julgamento pelo Júri no foro originário e, ainda assim, ressalvada a hipótese
de para este não ser desaforado o judicium causae. 5. Ausência, no caso, de irregularidade
a ser sanada, dada a aplicação, por analogia, do art. 87, do C.Pr.Civil e conseqüente perda
de relevo da disciplina dos Provimentos COGER 19 e 25, do TRF/1ª Região. II. Habeas
corpus: inviabilidade para o exame de elementos concretos de cuja ponderação partiu o
decreto de prisão preventiva, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental
do habeas corpus. III. Prisão preventiva: motivação: conveniência da instrução criminal e
garantia da aplicação da lei penal: idoneidade. 1. O patrocínio de advogado para pleitear a
libertação de um co-réu, ligado ao interesse de vir ele a empreender fuga, constitui, em
tese, ato que pode prejudicar a instrução e, em consequência, legitimar a prisão preventiva
(C.Pr.Penal, art. 312). 2. De outro lado, o financiamento da formação de teses colidentes - a
partir das quais o co-réu patrocinador, valendo-se de seu poder econômico, buscaria a
impunidade, enquanto o outro assumiria a responsabilidade pela prática de latrocínio -, é
situação diversa daquela em que se formula estratégia de defesa entre co-réus, que
buscam, juntos, alcançar algum benefício comum e que se compreende no direito de
defesa. 3.Impertinência, ao caso, do precedente plenário do HC 86.864, Velloso, DJ
12.12.2005. IV. Habeas corpus indeferido. (HC 89849, Relator Ministro Sepúlveda Pertence,
Primeira Turma, DJ de 16/2/2007) (grifei).